Tribunal: STF
Processo: ARE 1446157
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A Ementa ficou assim ementada:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. 



    1. A presente ação mandamental foi impetrada com o escopo de se obter o desembaraço aduaneiro de acessórios para foco cirúrgico Led modelo Polaris, importado da Alemanha, constantes na Fatura Comercial Invoice n° 1700123020, sem a obrigatoriedade do recolhimento de Imposto de Importação, IPI, PIS e COFINS, em razão da imunidade tributária prevista na Constituição Federal para as entidades beneficentes de assistência social. 



    2. Na sentença ora atacada, o douto magistrado de primeiro grau informou que o mandamus reproduz o mesmo pedido formulado nos autos nº 5002260-75.2020.4.03.6100, em que foi prolatada sentença de denegação da segurança, com trânsito em julgado em 17/03/2020. Também há coincidência de partes e causa de pedir, motivo pelo qual o processo foi extinto sem resolução de mérito, em razão de coisa julgada. 



    3. A parte autora não se desincumbiu de apresentar novas provas para refutar a sentença que denegou a ordem no Mandado de Segurança anterior, tendo sido utilizado os mesmos fatos e fundamentos nas duas ações mandamentais, inclusive com reprodução das mesmas provas que não foram suficientes para formar a convicção do magistrado quanto à existência de direito líquido e certo para declarar a imunidade tributária da autora. 



    4. Prevê o Art. 5º da Lei nº 12.016/09, que regulamenta o Mandado de Segurança, que "Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: III - de decisão judicial transitada em julgado." 



    5. Importante destacar que a decisão não faz coisa julgada material, porém, exige-se a utilização de ação própria com cognição plena para reivindicação do direito, na qual se possa produzir a prova que é vedada no âmbito do procedimento do mandado de segurança. Em outras palavras, o reconhecimento de que o impetrante não possui “direito líquido e certo” não o impede de se buscar tutela jurisdicional sobre a mesma relação jurídica por meio de outra ação, mas há inviabilidade de repetição do Mandado de Segurança nos mesmos termos anteriormente empregados.



    6. Nesse sentido temos o art. 19 da Lei 12.016/09: "A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais." e também a Súmula 304: "Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso de ação própria." 



    7. Ademais, cabe a lembrança que o primeiro Mandado de Segurança impetrado teve a ordem denegada e não houve interesse da parte autora em reformar o julgado por meio de recurso de apelação, de forma que este remédio constitucional não pode ser utilizado como recurso em substituição às espécies previstas no Código de Processo Civil para afrontar uma decisão judicial. 



    8. Apelação improvida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se que o acórdão recorrido



    “[s]e mostrou teratológico, porquanto não é razoável asseverar que há coisa julgada anterior. Sendo certo que a Recorrente goza de imunidade tributária e o processo que supostamente ensejou a coisa julgada, denegou a segurança, sob alegação de que não restou demonstrada a qualidade de entidade sem fins lucrativos.”



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Consta do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Na sentença ora atacada, o douto magistrado de primeiro grau informou que o mandamus reproduz o mesmo pedido formulado nos autos nº 5002260-75.2020.4.03.6100, em que foi prolatada sentença de denegação da segurança, com trânsito em julgado em 17/03/2020. Na presente demanda, também há coincidência de partes e causa de pedir, motivo pelo qual o processo foi extinto sem resolução de mérito, em razão de coisa julgada. 



    O instituto da coisa julgada ocorre quando se repete ação decidida por sentença de que não caiba mais recursos. É utilizada no ordenamento jurídico para dar segurança às decisões judiciais, evitando que os conflitos se perpetuem no tempo e que litígios idênticos sejam novamente ajuizados.



    Mostra-se evidente que a parte autora não se desincumbiu de apresentar novas provas para refutar a sentença que denegou a ordem no Mandado de Segurança anterior. Vejamos os termos da sentença proferida nos autos 5002260-75.2020.4.03.6100:



    ...



    Verifica-se, pois, que os mesmos fatos e fundamentos foram reproduzidos nas ações mandamentais, inclusive com reprodução das mesmas provas que não foram suficientes para formar a convicção do magistrado quanto à existência de direito líquido e certo para declarar a imunidade tributária da autora.



    Com efeito, a Constituição Federal contempla, em seu artigo 5º, inciso LXIX, o remédio do mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Na Lei nº 12.016/09, que regulamenta o Mandado de Segurança, há norma expressa que embasa a decisão judicial a quo, in verbis:



    ...



    Importante destacar que a decisão não faz coisa julgada material, porém, exige-se a utilização de ação própria com cognição plena para reivindicação do direito, na qual se possa produzir a prova que é vedada no âmbito do procedimento do mandado de segurança. Em outras palavras, o reconhecimento de que o impetrante não possui “direito líquido e certo” não o impede de se buscar tutela jurisdicional sobre a mesma relação jurídica por meio de outra ação, mas há inviabilidade de repetição do Mandado de Segurança nos mesmos termos anteriormente empregados.”



    Ao que se infere do acórdão recorrido, a questão posta diz sobre o cabimento do mandamus. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/12/10, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa aos pressupostos de cabimento de mandado de segurança. Anote-se a ementa do referido julgado: 



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” (AI nº 800.074/SP-RG, Tribunal Pleno – meio eletrônico, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/12/10).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REQUISITO DE ORDEM PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o direito líquido e certo é pressuposto do mandado de segurança de ordem processual e nada tem a ver com o mérito da demanda. Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição federal. Reexame de fatos e provas: impossibilidade (Súmula 279/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI nº 469.482/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 2/12/10). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração dos honorários advocatícios, nos termos da súmula 512.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente